Tribunal: TJSP
Processo: 2092386-78.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão que deferiu bloqueio on-line. Diligência realizada a título de arresto. Medida cabível na espécie, eis que realizada após tentativa frustrada de citação executado. Inexistência de ato ilegal ou com abuso de poder. Segurança denegada, com observação.